Tribunal: TJDFT
Processo: 0751858-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESLINDE DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A perícia contábil foi realizada sem a análise dos documentos necessários para solucionar a controvérsia dos autos, tendo a própria perita, no laudo apresentado, ressaltado que a falta de tais documentos prejudicou a resposta contábil de alguns quesitos, bem como a conclusão do laudo.

2. O Juízo de primeiro grau e a perita judicial quedaram-se inertes quanto à manifestação da parte embargada de que os documentos solicitados estão na posse da parte embargante e do sistema operacional BRcondomínio.

3. No caso, os documentos contábeis do condomínio, referentes ao período de julho a outubro de 2016, janeiro a julho de 2017, são imprescindíveis à complementação da instrução processual e à continuação dos trabalhos do perito, para o correto e seguro deslinde da causa, o que impõe a reforma da decisão agravada para a realização da produção de prova técnica (complementar).

4. O Juízo de primeiro grau deve adotar as medidas necessárias para obtenção dos documentos relacionados pela perita judicial, já que a parte agravante informou por duas vezes em Juízo que os documentos estão na posse da parte agravada.

5. Recurso conhecido e provido.